Tribunal: TJMT
Processo: 0001911-42.2003.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001911-42.2003.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[IDECIO ANGELO LOCATELLI - CPF: 033.310.919-87 (APELANTE), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), MAICON RICHART - CPF: 008.247.081-21 (APELADO), ANTONIO RICHART - CPF: 369.216.619-20 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ação DE execuÇÃO – BENS E VALORES PENHORÁVEIS NÃO ENCONTRADOS – AVISO DE RECEBIMENTO ENCAMINHADO AO AUTOR ENTREMENTES PARA ENDEREÇO ESTRANHOS AOS AUTOS – NULIDADE ABSOLUTA – prescrição AFASTADA
–
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa não poderá ser decretada sem a necessária intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, no prazo legal, sob pena de violação ao disposto no § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível 0025995-55.2013.8.11.0041

Apelante:
IDECIO ANGELO LOCATELLI

ApeladO:
MAICON RICHART

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
IDECIO ANGELO LOCATELLI
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
2a Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que nos autos da
Ação de Execução de Cheque
n. 0001911-42.2003.8.11.0040
, ajuizada pelo Apelante em desfavor do Apelado
MAICON RICHART
, reconheceu
a prescrição intercorrente,
declarando extinta
a ação executiva.

Nas razões do recurso (Id. 189944152), aduz o recorrente que não foi intimado pessoalmente para dar o devido andamento ao feito, assim sendo, encontra-se nula a prescrição decretada.

Verbera que o Aviso de Recebimento, bem como as diligências realizadas pelo meirinho, todas foram para endereço diverso do constatado nos autos.

Ao arremate, aduz que ante a prescrição, deveria ter realizado a tentativa de intimação por edital.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento do recurso e seu provimento.

O preparo recursal foi recolhido, conforme certidão Id. 190404696.

Não foram apresentadas as contrarrazões ao recurso, ante a não angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023